Tribunal: TJES
Processo: 0018953-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018953-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO LUCIO RIBEIRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo espólio de Sebastião Lúcio Ribeiro contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Banco Itaú Consignado S.A. A parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando sua condição de analfabeto, portador de sequelas de AVC e residente em zona rural, o que impossibilitaria a formalização do contrato nas condições indicadas. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora para comprovar a falsidade da assinatura constante no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, estabelece que, havendo impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

4. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa, uma vez que se trata de prova imprescindível à solução da controvérsia, especialmente diante da alegação de fraude e da impugnação específica da assinatura.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, contraria o devido processo legal e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

2. A não apreciação de pedido de prova pericial grafotécnica, em caso de alegação de fraude, configura cerceamento de defesa.

3. É nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória em demanda que discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 373, 429, II; CPC, arts. 110 e 313, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018953-82.2020.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO LUCIO RIBEIRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO LUCIO RIBEIRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 112/120) alega o apelante, em síntese, que não contratou o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando ser aposentado por idade, analfabeto, portador de sequelas graves decorrentes de AVC e residente em zona rural, o que impossibilitaria a celebração do contrato na data indicada.

Afirma ainda que o único empréstimo válido foi realizado por ele em 2013 e já se encontrava quitado à época da celebração do pacto objeto desta lide.

Impugna a validade do ajuste apresentado pelo apelado, por ausência de assinatura em todas as páginas e omissão de informações essenciais, como datas e valores, alegando abusividade e vício de consentimento.

Ante o exposto, requer a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais presumidos no montante mínimo de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pleiteia, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas às fls. 122/130.

Posteriormente, os herdeiros do apelante peticionaram nos autos informando o seu falecimento e requerendo a habilitação, bem como o regular prosseguimento do feito, na forma dos artigos 110 e 313, § 2º, inciso I, ambos do CPC.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que o benefício da assistência judiciária gratuita já foi deferido na origem, estendendo-se nessa esfera recursal.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Neste caso, não obstante a manifestação do apelante acerca do interesse na produção da prova pericial, o juízo
a quo
não apreciou o pleito e decidiu a lide.

Sob tal enfoque, forçoso reconhecer a nulidade da sentença, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) REsp 1846649-MA.

E, do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas, portanto, que uma vez questionada, caberia ao apelado demonstrar a validade da assinatura do contrato, ante a inversão do ônus, revelando-se indevido o julgamento de improcedência realizado de forma antecipada, sem a necessária instrução probatória, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Esclareço que as provas apresentadas pelo requerido não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Em casos similares, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO FÍSICO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).
2. Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença.
(TJES. Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.
2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (TJES. Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 25/04/2024).

Despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.